Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741012-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: JOSE UBIRAJARA DE ALENCAR SANTOS, FRANCISCO VANDI SALES, BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Danilo Oliveira Rocha contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0712672-63.2024.8.07.0009, ID no 209716871). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida. Narra que vendeu o veículo descrito na inicial para o primeiro agravado (José) que se identificou como revendedor de carros e teria um interessado na compra. 3. Sustenta que José teria vendido o veículo para o segundo agravado, Francisco, que não providenciou a transferência de propriedade no DETRAN. Afirma que somente tomou conhecimento do ocorrido, após identificar a falta de pagamento do IPVA, bem como a existência de várias infrações de trânsito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o adquirente (2o agravado, Francisco) seja compelido a providenciar a transferência de propriedade do veículo, sob pena de multa diária e a inclusão do Banco Pan S.A. (agente financeiro) na lide. 5. O agravante deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Tratando-se de bem móvel, a transferência de propriedade é efetivada com a tradição (CCB, arts. 1.226 e 1.267), independentemente de registro no órgão administrativo competente. 10. A aplicação do disposto no art. 134 do Código de Trânsito (CTB), tem sido mitigada pelo STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, sendo que a partir da tradição os débitos e encargos devem ser de responsabilidade do adquirente do automóvel. 11. No que tange ao IPVA, no julgamento do Tema no 1.118, foi definido que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022) 12. A Lei Distrital no 7.431/1985 (art. 1o, §8o, inciso III), prevê a solidariedade entre vendedor e comprovador pelo pagamento do IPVA. O agravante deixou de demonstrar que preencheu o CRV em nome do adquirente e providenciou o respectivo comunicado de venda. Logo, também contribuiu para a situação que agora apresenta como probabilidade de dano. 13. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Se não foi observada a forma prevista na legislação de regência no que tange à venda de veículo automotor, é inviável a adoção de medidas que impliquem obrigações ou eventual prejuízo a terceiro que não participou do negócio jurídico, como é o caso do credor fiduciário, Banco Pan S.A. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1374163, 07158762420208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A outorga de instrumento de mandato irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas em favor do 1o agravado (José) e a ausência de preenchimento do CRV em nome do adquirente ou do comunicado de venda, mitigam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Por ora, mantenho o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO